Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700356- 79.2023.8.07.0000, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, interposto contra decisão que declinou da competência para processar a ação de execução principal. O Autor agrava, afirmando haver pedido de liminar na origem com base em dano irreparável à parte, “tendo sido demonstradas exaustivamente as manobras utilizadas para esvaziar o patrimônio da devedora e a simulação da constituição/alteração de contratos de pessoas jurídicas que não refletem a realidade e não indicam os reais sócios/proprietários”. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e se deferir a tutela requerida na origem. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica distribuído por dependência relativamente à execução 0743920-42.2022.8.07.0001. Ocorre que este Juízo declinou da competência para processar a ação de execução e foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento oposto pela parte exequente. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700356-79.2023.8.07.0000. O processo de origem foi suspenso, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento que trata da competência para o processamento da ação principal. Não obstante, observa-se que o Autor-Agravante peticiona pela concessão de tutela de urgência visando arrestar valores das contas bancárias ou de mercadorias constantes em depósito, de titularidade das pessoas indicadas nos autos. Nos termos do art. 314 do CPC, durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores da liminar recursal, uma vez que incumbe ao Magistrado apreciar os pedidos urgentes, ainda que o processo esteja suspenso. Portanto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR RECURSAL, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja apreciado pelo MM. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator